Tribunal: STF
Processo: RE 813124
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. FUNRURAL. Discussão acerca do enquadramento do agravante como contribuinte empregador rural pessoa física. Necessidade de reexame dos fatos e provas e da legislação ordinária. Súmula nº 279/STF.



    1. O Tribunal de origem concluiu que o agravante não demonstrou ser contribuinte empregador rural pessoa física, extinguindo o processo sem resolução de mérito. Para superar tal entendimento, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos e analisar a legislação infraconstitucional, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.